Tribunal: STF
Processo: ADPF 847
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República contra decisão monocrática mediante a qual não conheci da presente arguição, por entender incabível o manejo desse instrumento para obter, “na prática, a implementação de um novo código de processo penal, por meio de interpretação jurisdicional”.



    O recorrente afirma que tomou conhecimento da decisão agravada em 24 de junho de 2025, quando intimado pessoalmente. Diz que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis findou tão somente no último dia 15 de agosto, “tendo em vista a suspensão dos prazos processuais de 2 a 31 de julho (Portaria STF n. 82/2025) e em 11 de agosto (Portaria GDG STF n. 230/2024)”. No mérito, postula a reconsideração da decisão agravada e, em caso negativo, o seu conhecimento e provimento pelo Plenário.



    É o breve relato do necessário. Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se aplicar as prerrogativas processuais da Fazenda Pública e do Ministério Público aos processos de controle concentrado de normas, haja vista a natureza objetiva desses feitos. Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor do acórdão no ARE nº 1.477.542 AgR:



     



    “Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, fixou entendimento no sentido de que as normas processuais que conferem prerrogativas processuais à Fazenda Pública e ao Ministério Público nos processos de índole subjetiva – tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 183, caput, do Código de Processo Civil de 2015), que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público recorrerem, e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (artigo 269, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015), que previa a intimação pessoal – não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos.” (ARE nº 1.477.542 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4/10/24) (grifei)



    Desse modo, uma vez que a intimação do Procurador-Geral da República se deu com a publicação da decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico, na data de 24 de março de 2025 (consoante se extrai do andamento processual), é indene de dúvida que o presente recurso, interposto em 15 de agosto de 2025, é manifestamente extemporâneo.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso, dada sua manifesta inadmissibilidade. 



    Retornem autos ao arquivo, independentemente de publicação.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente